Tribunal: TJDFT
Processo: 0708954-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708954-56.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARAJ SINGH SANDHU, DEPAK AGRAVADO: HUGO SOARES JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SARAJ SINGH SANDHU e depak contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por HUGO SOARES JUNIOR: “Proceda-se com o despejo compulsório nos termos do da alínea b, §1° do art 63 da Lei 8245/91, conforme r. sentença de ID 114976576. Autorizo a utilização da força policia, caso estritamente necessário.” Os Agravantes sustentam que, como não foram intimados pessoalmente para desocupação voluntária do imóvel, é descabido o despejo compulsório. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja “que seja dilatado o prazo para a desocupação voluntário, no prazo de 30 dias a contar da citação dos requeridos”. Preparo recolhido (IDs 33792414 e 33792415). É o relatório. Decido. A sentença que constitui o título judicial tem o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: a) decretar a rescisão do contrato locatício firmado entre as partes, com fundamento no art. 9o, inciso III, da Lei n. 8.245/91, tendo como objeto o imóvel relativo à Loja no 35, do Bloco D, da SCLS 303, Brasília/DF b) determinar que os requeridos desocupem o imóvel objeto da lide, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório (art. 63, parágrafo primeiro, alínea ‘b’, da Lei n. 8.245/91). (...) Transitada em julgado, expeça-se Mandado de Intimação para desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias e, no caso de descumprimento da ordem no prazo fixado, expeça-se Mandado de Despejo Compulsório.” O mandado de intimação para a desocupação voluntária do imóvel expedido depois do trânsito em julgado não foi cumprido porque, conforme se depreende da certidão do oficial de justiça: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 11/03/2022 às 14:50, dirigime à(ao) CLS 303 BLOCO D- LJ 35 ASA SUL BRASÍLIA-DF CEP 70336-540, onde NÃO PROCEDI À NOTIFICAÇÃO de SARAJ SINGH SANDHU, visto que ele(a) mudou-se do local, conforme informado por (O ATUAL OCUPANTE, SR. JEFERSON), que não soube indicar onde encontrá-lo(a). O Sr. Jeferson afirmou ainda que o autor, Sr. Hugo, já saberia que o imóvel estava ocupado pelo Jeferson e que ele teria adquirido o "ponto comercial" de uma pessoa chamada Depack. O local está sendo reformado para instalação de um restaurante.” O Agravado foi ouvido. Afirmou que desconhece a ocupação do imóvel por terceiro e requereu a expedição de mandado de despejo, o que foi deferido (IDs 118904629 e 119261520 dos autos principais). Nesse contexto, admite-se a intimação dos eventuais ocupantes do imóvel para que procedam a desocupação voluntária, uma vez que “o despejo é do prédio e não do réu. Na execução do despejo todos e tudo o que lá se encontram devem ser retirados. Se não encontrando o réu, basta ciência dos ocupantes”, na lição de Sílvio Venosa (Lei do Inquilinato Comentada – Doutrina e Prática, 12a ed., p. 324). Note-se que, nas razões recursais, em nenhum momento os Agravantes alegaram nem demonstraram que a certidão do oficial de justiça não corresponde à realidade dos fatos. Se eventualmente o atual ocupante do imóvel do Agravado tem algum direito que lhe possa ser oposto, deve fazê-lo pelas vias adequadas. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 03 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator